Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013674-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 958.389.451-68 (AGRAVANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TORNOZELEIRA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDIDA RETIRADA
DO EQUIPAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS DECORRENTES DO USO DA
TORNOZELEIRA.
JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado – devido à ausência de estabelecimento adequado na comarca para o desconto da pena imposta, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse.

O uso da
tornozeleira
eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a
retirada
do equipamento, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetido o Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
penal, interposto por
Ricardo Oliveira de Queiróz,
contra a decisão anexada sob o ID
171899167
pela qual foi indeferido o pedido de
retirada
do aparelho de
monitoramento eletrônico.

Nas
razões
do agravo, a Defesa explica que já se passaram mais de 13 anos desde o cometimento do crime, mas que ao dar início a execução da pena, foi submetido, entre outras condições, ao monitoramento eletrônico.

Pretende, então, a retirada do referido equipamento, uma vez que
“
significa
profunda afetação da sua intimidade e privacidade
, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, evitando-se a sua
indevida estigmatização
sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades”,
além do quê, ele não se envolveu mais em outros crimes e poderá sofrer consequências drásticas pela imediata “
perca de clientes que poderão dar preferência para outro profissional”
(sic) (ID 171899166).

Em
contrarrazões
, o
MP
requer o
desprovimento
ao agravo (ID
171899173)
.

O Magistrado
a quo
, em
Juízo de retratação
,
manteve
em todos os seus termos a vergastada decisão (ID
171899173 - Pág. 65
).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo,
conforme sumário que segue (ID
178211672):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Inserção de apenado no regime prisional semiaberto com monitoramento eletrônico –
Recurso da defesa
– Argumenta que a medida do monitoramento eletrônico é desproporcional e contrária a um dos principais objetivos da execução penal, o de proporcionar condições para uma harmônica integração social do condenado, além de traduzir afronta à dignidade da pessoa humana – IMPROCEDÊNCIA – N
o caso específico do agravante, cujo histórico é marcado pela hediondez delitiva, o uso do monitoramento eletrônico se faz necessário nessa nova etapa de execução da pena, de progressão ao regime semiaberto, pois vai auxiliar o Estado a fiscalizar o cumprimento regular das condições impostas, já que
a tornozeleira eletrônica envia informações para a Central de Monitoramento sobre horários, movimentação e localização da pessoa monitorada, indicando em tempo real as áreas onde ela tem autorização para circular e onde não.
A
pessoa que cumpre pena, mesmo no regime semiaberto, perde ou tem restringidos certos direitos fundamentais próprios do homem livre, como a liberdade e a intimidade, em razão de sua própria conduta delitiva, e cabe ao Estado esse controle durante a execução da pena –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ricardo Oliveira de Queiróz
cumpre pena definitiva de
50 anos e 4 meses
de
reclusão
, consoante
PEP 0020660-86.2012.8.11.0042
, pela prática dos delitos de Sequestro, Cárcere Privado e Extorsão (a
rtigos 148,
caput,
do CP; 158, § 3o, do CP e, 158, § 3o, do CP).

Diante da inexistência de unidade prisional destinada ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o agravante foi colocado em liberdade, mediante algumas condições, entre elas, o
uso de tornozeleira eletrônica
(ID 171899171 – Pág. 397/398).

Quanto ao monitoramento, o
artigo 146-B da LEP prevê a sua inclusão quando o reeducando que é colocado em regime semiaberto:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I – (VETADO);

II - Autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

III - (VETADO);

IV - Determinar a prisão domiciliar.

Com efeito, o uso da
tornozeleira
eletrônica tem amparo legal e, portanto, é totalmente compatível como o regime prisional fixado ao agravante.

Deste e. TJMT, destaco:

“... Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo de origem e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas”. (AgEx N.U 1008897-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Prosseguindo, a alegação da defesa de que a
tornozeleira
eletrônica precisa ser retirada, não constitui justificativa plausível.

Ao meu ver, o uso do equipamento não impede que o agravante continue desempenhando suas funções laborativas,
não tendo a defesa,
c.v
, feito a mínima prova de que o equipamento tem causado algum transtorno ao labor do agravante.

Na verdade, a
benesse
deferida ao agravante já lhe é mais favorável que o cumprimento do regime semiaberto em local destinado para tanto, constituindo, desse modo, uma vantagem no cumprimento da pena a que foi condenado.

Não se pode esquecer que a utilização da
tornozeleira
é regra precípua à concessão da harmonização do regime de semiliberdade e,
in casu
, o regime semiaberto harmonizado é um privilégio deferido de forma excepcional aos apenados; vale dizer: a sua eventual
retirada
configuraria exceção a uma hipótese já excepcional.

Dito isso, não vislumbro qualquer situação extraordinária apta a justificar a
pretendida retirada da tornozeleira
eletrônica, porquanto, muito embora o uso do equipamento possa representar um inconveniente, trata-se de consequência da punição aplicada a qual não tem o condão de impedir o labor do reeducando.

Sobre isso, aliás o STJ já decidiu que
“não se sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento das medidas impostas. (...). (RHC 81.893/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017.

E também:

“...

Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. (...)”. (STJ - AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Portanto, entendo que as alegações da defesa são insuficientes para fundamentar a
retirada
do aparelho, que é, repito, considerado um benefício em contraposição ao regime semiaberto o qual deveria estar submetido.

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão do magistrado de origem, ao determinar, diante da ausência de vaga em estabelecimento correspondente para a condução do recuperando no regime semiaberto, sua colocação no regime domiciliar, com o monitoramento eletrônico, sem que isso implique em qualquer ilegalidade ou lesão aos direitos constitucionais e humanos do apenado.

Pelo exposto,

em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao Agravo, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023